Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718263-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA APELADO: THALITA RODRIGUES FERNANDES DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB. BANCÁRIOS DE BRASÍLIA em face do acórdão de ID 44960611 que conheceu e negou provimento ao apelo do embargante. Em razão de composição extrajudicial, o embargante requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 9 de maio de 2023 15:28:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador